Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DA SOCIEDADE. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VIABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na exceção de contrato não cumprido, se uma das partes deixa de cumprir a sua obrigação contratual. Não pode exigir que o outro a faça.
2. O referido entendimento encontra fundamento no princípio da boa-fé objetiva que permeia as relações contratuais em todas as esferas, incidindo antes mesmo de ser celebrado o negócio jurídico entre as partes. (REsp n. 1.862.508/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020.)
3. É de responsabilidade do apelante/cedente o prévio pagamento dos débitos anteriores à transferência das quotas sociais, antes de exigir o cumprimento da obrigação de pagar por parte do apelado, tendo em vista que o adquirente do estabelecimento só responde pelas dívidas escrituradas do alienante, nos termos do art. 1.146, do CC.
4. Apelo conhecido e não provido.